Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000668-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), ADALBERTO JOSE DE MACEDO JUNIOR - CPF: 019.547.281-07 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ONEILSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 042.106.511-76 (TERCEIRO INTERESSADO), HARYADILA LORRAYNE MENDONCA FERREIRA - CPF: 060.073.081-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILA MORGANA FERREIRA DOS REIS - CPF: 080.575.891-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 000.909.771-65 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS - CPF: 057.560.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MARCELO COELHO MONCAO - CPF: 071.451.541-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA FERNANDES VILAS BOAS - CPF: 019.547.271-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTHON LUIS DA COSTA SILVA - CPF: 061.901.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY CORREA NASCIMENTO - CPF: 039.314.541-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINEI DE OLIVEIRA - CPF: 993.614.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 063.813.251-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE RIBEIRO registrado(a) civilmente como FELLIPE RIBEIRO - CPF: 731.610.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ALMEIDA RISSATO - CPF: 064.416.821-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO CASSIANO JUNIOR - CPF: 048.367.131-29 (TERCEIRO INTERESSADO), KENALDY ARRUDA DE SOUZA - CPF: 032.224.321-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE TORTORELLI DA SILVA MOREIRA - CPF: 042.333.511-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO LOBO MOREIRA - CPF: 318.381.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEANDRO LIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERSON BENEVIDES DE REZENDE - CPF: 902.623.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES - CPF: 006.576.981-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TORRES VIEIRA - CPF: 826.642.859-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – TESE JÁ JULGADA PELO MESMO COLEGIADO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO DEMONSTRADA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DO JUÍZO – PLURALIDADE DE RÉUS – PATRONOS DISTINTOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

O decreto prisional aqui discutido já foi chancelado por esta Corte Estadual no julgamento de diversos
habeas corpus
impetrados em relação a outros acusados, ocasiões em que foram reconhecidas a adequação da fundamentação empregada no
decisum
e a existência de contemporaneidade entre este e os fatos investigados.

2.

Impertinente o reexame da tese pelo mesmo colegiado, ante a ocorrência de reiteração do pedido.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, que conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos – alguns deles, inclusive, pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro.

4.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e

mantém, por tempo dito excessivo,

a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1003543-16.2022.8.11.0042, em que
denunciado
pela suposta prática do crime de
organização criminosa.

Em síntese, o impetrante sustenta que o magistrado não se valeu de fundamentação idônea para decretar a segregação provisória e que não há contemporaneidade entre a decisão e os fatos em apuração.

Assevera que apesar da suspeita de diversas espécies de crimes à época da decretação da custódia, a denúncia imputou ao paciente somente o delito de organização criminosa, consubstanciando modificação do quadro fático benéfico ao paciente.

Ademais, aduz que está caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo do encarceramento provisório.

Por fim, argumenta que o paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e não é reincidente.

Com lastro em tais premissas e ressaltando os predicados pessoais abonatórios do paciente, o impetrante requer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de relaxar a prisão preventiva deste, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

Instruem a exordial com os documentos eletrônicos anexados do ID 198427655 ao ID 198427664.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 198556167)
, vieram os autos conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
198573664).

O impetrante reiterou o pedido de liminar em favor do paciente, em razão da autoridade coatora não ter prestado as informações primordiais para o deslinde do remédio constitucional.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 202627689.

O pedido de reconsideração do impetrante foi indeferido (ID 202644669).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 203914166).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que desde o
ano de 2020
, após inúmeras diligências investigativas realizadas no afã de identificar os membros de uma organização criminosa atuante nesta Capital, a autoridade policial
representou
pela decretação das medidas cautelares de
prisões preventivas
em desfavor do paciente e de outros 22 (vinte e dois) indivíduos,
busca e apreensão domiciliar
e
sequestro de bens
; sendo referidas pretensões acolhidas pelo MM. Juiz da 7a Vara Criminal de Cuiabá na data de
20/03/2023
.

A ordem prisional expedida em face do beneficiário deste
writ
foi efetivamente cumprida em
10/05/2023
.

Encerradas as investigações levadas a efeito no bojo do IP n.o 324/2020/DERRFVA, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou denúncia em face do paciente e de mais 21 (vinte e um) réus, como incursos na conduta prevista no art. 2o da Lei no 12.850/2013.

A exordial acusatória foi
recebida
na data de
30/06/2023
, ocasião em que reavaliada a imprescindibilidade de manutenção da constrição cautelar dos denunciados e determinada a citação pessoal destes para apresentarem suas respectivas defesas [ação penal n.o 1003543-16.2022.8.11.0042]; ao que se seguiu a juntada de sucessivos pedidos de liberdade provisória pelos acusados e a conclusão do processo ao Gabinete.

Na oportunidade, o Magistrado demonstrou que a prisão do paciente
ADALBERTO JOSÉ DE MACEDO JUNIOR
deve ser mantida, por exercer papel de relevo no contexto da organização criminosa, bem como por já responder outros diversos processos penais por delitos patrimoniais, evidenciando sua propensão à prática delitiva e descaso com a aplicação da lei penal.

A defesa do paciente pleiteou a revogação da sua prisão e sua substituição por medidas cautelares diversas ou a sua substituição por prisão domiciliar, baseando-se na necessidade de cuidados especiais devido ao uso de bolsa de colostomia.

A referida pretensão foi indeferida, sendo mantida a sua prisão cautelar (ID 198427664).

Prosseguindo com a marcha processual, o paciente apresentou sua resposta à acusação (ID 198427662).

Irresignado com a decisão que indeferiu sua pretensão, impetrou o presente
Habeas Corpus
, com os fundamentos tratados no decorrer desta
decisum
.

Assevera o impetrante que o Magistrado proferiu decisão genérica, não individualizando qual ato praticado é relativo a cada investigado a fim de justificar os motivos autorizadores da prisão preventiva.

No entanto, conforme bem asseverado na decisão proferida pelo Desembargador Pedro Sakomoto,
o decreto prisional aqui discutido já foi chancelado por esta Corte Estadual no julgamento de diversos habeas corpus impetrados em relação a outros acusados, ocasiões em que foram reconhecidas a adequação da fundamentação empregada no decisum e a existência de contemporaneidade entre este e os fatos investigados (ID 198573664).

Nesse sentido, seguem as ementas de alguns desses julgados:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO AVALANCHE – DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Se devidamente demonstrada a periculosidade do paciente, sobretudo porque há indicativos de que ele integra organização criminosa altamente articulada e especializada na consecução de furtos e roubos de automóveis, falsificação de documentos, adulteração de sinais identificadores de veículos e lavagem de capitais, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43, TJMT).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1013359-17.2023.8.11.0000 [paciente Everton de Moura Alves Rodrigues],
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.8.2023; data da publicação: 14.8.2023).

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O COMETIMENTO DE ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS, ALÉM DE OUTROS CRIMES EM APURAÇÃO – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE PRATICA VÁRIOS DELITOS REITERADAMENTE – ENUNUNCIADO N. 42 DO TJMT – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODUS OPERANDI EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES CRIMINOSAS DO GRUPO CRIMINOSO – PACIENTE REINCIDENTE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a materialidade dos delitos e a existência de fortes indícios de envolvimento em organização criminosa que pratica diversos delitos reiteradamente, além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, notadamente pela gravidade concreta das condutas, consubstanciada no modus operandi empregado e na elevada periculosidade do agente.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1012941-79.2023.8.11.0000 [paciente Fernando Erife da Silva Rojas],
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.7.2023; data da publicação: 21.7.2023).

Assim, tendo em vista que o decreto prisional já foi julgado em segundo grau, torna-se impertinente o reexame da tese pelo mesmo colegiado, ante a ocorrência de reiteração de pedido.

Nesse contexto, vejamos o entendimento deste Tribunal:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] E TENTATIVA DE FUGA DE PESSOA PRESA – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO REVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE PEDIDO - APRECIAÇÃO EM HC ANTERIOR – IMPERTINÊNCIA DE REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CRIMES PERMANENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE/PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES CAUTELAR E FINAL - REAVALIAÇÃO DA PRISÃO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

Se a matéria deduzida foi julgada em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame da tese pelo mesmo colegiado, ante a ocorrência de reiteração de pedido.

Tratando-se de crimes permanentes, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos em apuração e a constrição preventiva, sobretudo quando evidente que as diligências levadas a efeito pela autoridade policial para elucidar os fatos foram significativamente complexas, o que explica o tempo levado até a representação pela prisão temporária/preventiva dos suspeitos.

O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.

“O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (HC n. 621.416/RS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).” (AgRg no HC 821551/PE – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.10.2023).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

(N.U 1031004-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Além do mais, a existência de condições favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não são aptas a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese (
AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Outrossim, o fato da denúncia ter atribuído ao paciente somente
o cometimento do crime tipificado no art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013, não justifica a revogação da custódia, por ora, já que não se trata de uma infração penal de menor gravidade.

Não obstante o impetrante tenha peticionado nos autos informando que não houve andamento processual após a decisão datada de 18.12.2023, foi realizada consulta na Ação Penal por meio do sistema PJe e verificado que na data de 29/02/2024 o Juízo designou audiência de instrução e julgamento para as datas de 29 e 30/04/2024 a partir das 08h00min.

Nessa conjuntura,
apesar do causídico sustentar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque,
é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo desses princípios,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não observo qualquer descaso da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crime demasiadamente grave, conta com
pluralidade de réus
[atualmente, em número de 22], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, alguns deles, assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro;
circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito
.

Logo, a insatisfação do causídico com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1a instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADALBERTO JOSÉ DE MACEDO JUNIOR
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024